Tribunal: TJES
Processo: 5028593-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028593-73.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA REGINALDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5028593-73.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA REGINALDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria. Decisão de pronúncia. Qualificadoras não manifestamente infundadas. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90). A defesa sustentou ausência de indícios de autoria e pugnou pela impronúncia ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em verificar:

i) se há indícios suficientes de autoria que autorizem a decisão de pronúncia; e

ii) se as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos laudos e documentos oficiais, não havendo controvérsia.

4. Quanto à autoria, os autos reúnem declarações de testemunhas, relatos extrajudiciais e confissão parcial do próprio acusado, que, embora não conclusivos para condenação, revelam indícios suficientes para a submissão ao julgamento pelo Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

5. O princípio aplicável nesta fase é o in dubio pro societate, bastando indícios razoáveis de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a prova em definitivo.

6. As qualificadoras narradas na denúncia encontram respaldo em elementos fáticos e testemunhais (disputa pelo tráfico e ataque de surpresa), não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo dos jurados, juízes naturais da causa.

7. A tentativa de retratação de testemunhas em juízo não afasta o valor probatório de declarações coerentes prestadas na fase inquisitorial, sobretudo em casos envolvendo tráfico de drogas, em que o temor a represálias é reconhecido pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em sentido estrito desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, em observância ao art. 413 do CPP e ao princípio do in dubio pro societate.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Jhonatan de Oliveira Reginaldo, vulgo “Johnny Galo”, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de lastro probatório mínimo e de indícios concretos de autoria, que possam vincular o recorrente ao delito, aduzindo que nenhuma testemunha, ou policial teria indicado Jhonatan como executor do homicídio.

Argumenta, ainda, que a versão correta seria a de que apenas os adolescentes João Thalys de Jesus Cardozo, vulgo “Talibã”, e Flávio de Aguiar de Jesus, vulgo “Didi”, foram os autores do crime, sem o conhecimento, ou participação do recorrente, que teria sido surpreendido com os acontecimentos.

A defesa invoca o princípio do in dubio pro reo, pleiteando a impronúncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, por considerá-las sem respaldo probatório.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5028593-73.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA REGINALDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“No dia 4 de agosto de 2013, por volta das 23:30h, na Rua Andorinhas, Bairro Terra Vermelha, em Vila.Velha/ES, os adolescentes JTJC e FAJ, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em Israel Correia Alves, vulgo “Piu-Piu", "Neguinho" ou "Neguinho Zael", causando as lesões descritas no laudo de fls. 125, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi disputa pelo tráfico de drogas na região, pois a vítima integrava facção rival, que recentemente havia efetuado ataque contra aquela a que pertenciam o denunciado e os adolescentes.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada sem prévia discussão, quando conduzia sua bicicleta por via pública, sem ter motivo para esperar que fosse agredida.

JHONATAN participou do crime, pois, conduzindo um veículo, levou os adolescentes até a vítima, perseguiu-a — facilitando aos executores a tarefa de atingi-la e minimizando-Ihe as chances de reação ou de defesa —, e ajudou-os a fugir.

O denunciado corrompeu 2 (dois) menores de dezoito anos, com eles praticando a infração penal acima descrita.

Assim, tendo o denunciado, com sua conduta, praticado os delitos tipificados nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c 29 do Código Penal e, por 2 — duas — vezes, 244-B, §2º, da Lei nº.069/90, requer-se, autuada e recebida esta, seja citado para responder a acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, seja ele pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.”

A defesa, em suas razões, sustenta inexistirem indícios suficientes de autoria a ensejar a decisão de pronúncia, aduzindo que nenhuma testemunha o teria apontado como executor do delito e que a participação se restringiria a adolescentes – João Thalys de Jesus Cardozo (“Talibã”) e Flávio de Aguiar de Jesus (“Didi”) –, sendo o recorrente surpreendido com a prática criminosa.

Invoca o princípio do in dubio pro reo e pugna pela impronúncia, ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Com efeito, a materialidade do delito não é objeto de controvérsia, estando comprovada pelos documentos oficiais que atestam a morte violenta da vítima Israel Correia Alves, também conhecido como “Piu-Piu” ou “Neguinho Zael”.

Quanto à autoria, os autos revelam elementos que, embora não conclusivos para um decreto condenatório, autorizam a pronúncia.

A testemunha Andreole Correia afirmou que “a vítima trabalhava no tráfico de drogas comandado por Frajola e que foi morta em virtude da disputa com o tráfico rival de Briochi” (fls. 14, confirmado em juízo a fls. 358).

Já Natanael da Silva Júnior narrou que, no dia dos fatos, viu quando “um automóvel de cor prata virou na esquina e perseguiu Israel, que fugia em sua bicicleta, até que ouviu cerca de oito disparos de arma de fogo” (fls. 69, confirmado a fls. 369).

Breno Xavier Inácio da Silva declarou que, em conversa com o próprio recorrente, este admitiu a participação no crime, descrevendo a perseguição e os disparos efetuados por Talibã e Didi, acrescentando: “perguntei a Jhonny ‘vocês mataram o cara aí, viado?’, tendo este respondido ‘nóis pegamo, nóis pegamo’” (fls. 125/126).

Embora tenha tentado se retratar em juízo, não apresentou justificativa plausível.

O mesmo se diga de Guilherme César Valadares de Carvalho, que afirmou ter ouvido de Talibã a confissão de que, juntamente com Jhonatan e Didi, perseguiram e executaram a vítima, narrando que o veículo utilizado era um Logan prata, sendo certo que “Jhonatan, vulgo Jony Galo, conduzia o automóvel” (fls. 92/93).

Em juízo, também buscou retratar-se, igualmente sem fundamento consistente.

De relevo ainda a confissão parcial do próprio recorrente, que admitiu: “
conduzia o Logan prata, com Talibã e Didi como passageiros, quando estes avistaram a vítima e dispararam contra ela”
(fls. 166/167).

Por fim, em juízo, Talibã assumiu ter praticado o homicídio com Didi, mas afirmou que o recorrente não tinha conhecimento prévio da intenção criminosa (fls. 324).

Tal versão, entretanto, deve ser analisada com cautela, porquanto não se coaduna integralmente com os demais elementos probatórios e pode representar tentativa de eximir comparsa de responsabilidade.

Ressalte-se que, em crimes relacionados ao tráfico de drogas, é frequente a retratação de testemunhas em juízo, por temor a represálias, circunstância já reconhecida pela jurisprudência do STJ e do STF como suficiente para conferir valor probatório às declarações prestadas na fase inquisitorial, quando coerentes com o conjunto dos autos.

No tocante às qualificadoras, a denúncia apontou o motivo torpe, consistente na disputa pelo domínio do tráfico local, e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, traduzido no ataque repentino e de surpresa, com disparos de arma de fogo contra vítima indefesa.

Tais circunstâncias encontram amparo em depoimentos e nas circunstâncias fáticas descritas, não sendo manifestamente infundadas.

Conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores, a análise aprofundada de sua pertinência compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, demonstrada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, em respeito ao art. 413 do CPP e ao princípio do in dubio pro societate, que rege esta fase processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)